Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-89.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002346-89.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALAN SILVA DE BRITO (RECORRIDO), ALAN SILVA DE BRITO - CPF: 925.364.412-53 (RECORRENTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), FLAVIO SOARES DA ROCHA - CPF: 955.647.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RODRIGUES JORDAO - CPF: 039.844.681-48 (ASSISTENTE), CARLOS CAMARGO SILVA FILHO - CPF: 285.998.758-41 (VÍTIMA), CLAUDIO BARBOSA DA COSTA (ASSISTENTE), SONILEI DE MAGALHÃES (ASSISTENTE), CARLOS CAMARGO SILVA FILHO - CPF: 285.998.758-41 (RECORRIDO), BRUNO NOGUEIRA CAMELO - CPF: 047.692.531-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA LESÕES EM REGIÕES VITAIS E RISCO DE VIDA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA OCULAR QUE INDICAM A INTENÇÃO HOMICIDA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.
INVIABILIDADE. MOTIVO FÚTIL (DISCUSSÃO DE TRÂNSITO) E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA (ATAQUE SURPRESA PELAS COSTAS) NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A Defesa pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus
necandi
,
e, subsidiariamente, pelo afastamento das qualificadoras.

II. Questões em discussão:

3
. Há duas questões em discussão, saber se:

(I) os elementos probatórios demonstram inequivocamente a ausência de
animus necandi
, autorizando a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão
corporal e
;

(II) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ponto de serem decotadas na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir:

4
. A materialidade delitiva está
evidenci
ada pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão da arma branca e, notadamente, pelo Laudo Pericial de Lesão
Corporal,
o qual atestou a gravidade das lesões em regiões vitais (tórax e abdômen, com evisceração) e concluiu pela ocorrência de "perigo a vida".

5
. Os indícios suficientes de autoria extraem-se da confissão parcial do réu na fase policial (embora retratada em juízo
),
da narrativa firme da vítima e dos depoimentos das testemunhas, em especial a testemunha ocular que presenciou o ataque.

6
. A desclassificação do delito para lesão corporal nesta fase processual exige prova cabal e inequívoca da ausência de
animus necandi
. No caso, a tese defensiva de ausência de dolo homicida não restou demonstrada de plano.

7
. A alegação defensiva de que o entrevero foi "frente a frente" é frontalmente contrariada pela vítima, que afirmou ter sido atacada pelas costas ("gravata"
),
e pela testemunha ocular Renato Rodrigues Jordão, que viu o agressor "em pé atrás dele
(
motorista
)
aplicando o golpe.

8
. A existência de versões contraditórias e a presença de indícios da intenção de matar (ou, no mínimo, do risco assumido
),
evidenciados pelo
modus operandi
(ataque surpresa em regiões vitais
),
impõem que a análise aprofundada do dolo seja submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

9
. O afastamento das qualificadoras na pronúncia é
medida
excepcional, cabível apenas quando manifestamente improcedentes.

1
0
. A qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, CP) encontra lastro probatório mínimo nos autos, que indicam que a ação delitiva foi motivada por uma banal discussão de trânsito ocorrida momentos antes. A versão defensiva de que houve agressão física prévia ("tapa no rosto") é negada pela vítima e pela testemunha presencial da discussão.

1
1
. Da mesma forma, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP) possui indícios suficientes, pois o ataque ocorreu de
surpresa,
pelas
costas,
enquanto o ofendido estava sentado em seu posto de trabalho (banco do motorista) e distraído com o embarque de passageiros.

IV. Dispositivo e teses:

1
2
. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO,
mantendo-se a sentença de pronúncia.

Teses de julgamento:

"1. Para a decisão de pronúncia, bastam a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal."

"2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro de competência diversa do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, exige prova unânime, cabal e cristalina da ausência de
animus necandi
."

"3. Havendo indícios da intenção de matar, aferidos pelo
modus operandi
(ataque surpresa em regiões vitais) e pela prova
testemunhal,
eventual dúvida sobre o dolo do agente deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença."

"4. Em respeito ao princípio do juiz
natural,
as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou de todo
descabidas,
o que não ocorre quando há lastro probatório mínimo de sua incidência."

"5. Devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa se os autos contêm indícios de que o crime foi motivado por banal discussão de trânsito e executado mediante ataque surpresa, pelas costas, contra a vítima sentada em seu posto de trabalho."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”. Código Penal (CP), art. 14, II; art. 121, § 2º, II e IV. Código de Processo Penal (CPP), art. 413, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJ-MT 00038720220098110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, j. 24/01/2023, p. 27/01/2023. STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, j. 10/04/2018,
DJe
20/04/2018. Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. TJMT, NU 0004338-98.2006.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ALAN SILVA DE BRITO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal nº 1002346-89.2023.8.11.0042, o
pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
,
sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pela reforma da decisão, sustentando, como tese principal, a
desclassificação do delito para lesão corporal
(art. 129 do CP), ante a alegada ausência de
animus necandi
.

Subsidiariamente, caso acolhida a desclassificação, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena da lesão corporal privilegiada (art. 129, § 4º, CP), alegando que agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Por fim, pleiteia o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões (ID 284751043), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que os indícios de autoria, do dolo homicida e das qualificadoras são suficientes para a pronúncia, devendo a matéria ser submetida ao Conselho de Sentença.

Em juízo de retratação (art. 589 do CPP), o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (ID 284751045).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, por entender que a tese de ausência de
animus necandi
não restou inequivocamente demonstrada, assim como as qualificadoras não se revelam manifestamente improcedentes.

É o relatório.

Proceda à retificação dos autos para constar como recorrente
A
lan Silva de Brito
e recorrido o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, bem como, por ser tempestivo.

Infere-se da peça acusatória que:

“
No dia
06 de fevereiro de 2023
, por volta das 17h30min, em via pública na rua Clovis Hugueney,
n.°
51, Bairro Dom Aquino, nesta cidade de Cuiabá/MT, o denunciando ALAN SILVA DE BRITO, imbuído de animus necandi, valendo-se de arma branca (faca) apreendida conforme o Auto de Apreensão ID
n.°
109906911, agindo por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Carlos Camargo Silva Filho, provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo Pericial de Lesão Corporal n.º 110.1.02.9067.2023.98323-A01 (ID n.º 109906930), não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme restou apurado, o denunciando ALAN SILVA DE BRITO e a vítima Carlos Camargo Silva Filho laboravam juntos como motoristas em uma empresa de transportes coletivo, sendo que, no dia dos fatos, ambos foram designados para trabalhar a mesma linha em dois ônibus, se revezando durante o percurso na chegada aos pontos de ônibus.

Em uma parada localizada no Bairro Planalto, na qual o denunciando havia chegado primeiro, um passageiro do ônibus dirigido por Carlos sinalizou tardiamente que queria descer naquele ponto, o que fez com que a vítima estacionasse o veículo à frente do ônibus conduzido por ALAN. Em razão disso, o denunciando, ao sair da referida parada, fechou o veículo da vítima com o seu próprio ônibus e demonstrou grande insatisfação com a manobra de Carlos
.

Em que pese o entreveiro, ambos deram continuidade aos seus respectivos itinerários até o ponto final da linha, local onde
a vítima Carlos avistou o denunciando ALAN e foi em sua direção para conversar sobre o ocorrido, comenos em que se deu início a uma discussão entre a vítima e o denunciando.

Finda a discussão, porém ainda irresignado com a vítima, ALAN
abandonou o expediente e foi até o seu domicílio buscar uma faca com o intento de ceifar a vida do colega de trabalho
, Carlos. Enquanto isso, a vítima continuou seu itinerário, dirigindo-se, em dado momento, à estação de ônibus localizada na Praça Maria Taquara, a qual estava tumultuada em razão do alto volume de passageiros aguardando para embarcar no veículo, fato este desencadeado pela ausência do denunciando no trajeto.

Iniciado o embarque, a vítima foi surpreendida por ALAN SILVA DE BRITO que, sabendo qual era o trajeto de seu alvo,
manteve tocaia na sobredita estação e, assim, valendo-se do tumulto de passageiros, adentrou o veículo, aproximou-se por trás de Carlos Camargo Silva Filho e aplicou-lhe uma “gravata” com um dos braços, momento em que, com a outra mão, desferiu 05 (cinco) golpes de faca contra a vítima
.

Em que pese os esforços do réu em
imobilizar a vítima com o golpe aplicado, a Carlos se debateu a tal ponto que a faca caiu da mão de seu agressor, momento em que os populares ali presentes interviram na situação e imobilizaram ALAN até a chegada de policiais militares.

Assim, o crime não se consumou em razão da resistência da vítima Carlos, fazendo com que a faca caísse no assoalho do veículo, situação que foi sucedida pela intervenção dos populares, evitando a consumação do delito.

Além disso, o rápido socorro prestado pelo SAMU, que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento médico que lhe preservou a vida, também contribuiu para a não consumação do intento homicida do denunciando. Insta destacar que, de acordo com o Laudo Pericial de Lesão Corporal de ID. 109906930, a vítima deu entrada no Hospital Municipal de Cuiabá com “ferimentos por arma branca em região de tórax e abdome, inclusive com evisceração.” Segundo o mesmo documento, a vítima apresentou as seguintes lesões: ferida suturada de aproximadamente 02 cm em região torácica esquerda, ferida suturada de aproximadamente 3 cm em região torácica direita, ferida suturada de aproximadamente 04 cm em região torácica esquerda, ferida suturada de aproximadamente 05 cm em hipocôndrio direito, ferida incisa suturada compatível com procedimento médico (laparotomia) em região abdominal e ferida suturada em punho esquerdo.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que o acusado agiu de modo desproporcional, decidindo ceifar a vida da vítima em razão de um desentendimento no trânsito, havida antes do ocorrido.

Além do mais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que a vítima estava sentada no banco do motorista do ônibus que conduzia, aguardando o embarque dos passageiros, quando foi surpreendida pelo denunciando que, sabendo o trajeto que a vítima realizaria, manteve tocaia na estação da Praça Maria Taquara para, valendo-se do elemento surpresa, adentrar o veículo, se aproximar pelas costas de Carlos e o imobilizar enquanto desferia diversos golpes de facas com a intenção ceifar lhe a vida.
(...)
” (Sic
–id.
284750970
)

Após regular processamento e instrução, o Juízo singular prolatou a sentença, pronunciando o réu, ora recorrente, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV
(recurso que dificulte ou torne
impossível
a
defesa da
vítima)
, c/c art. 14, II, ambos do Cód
igo Penal.

A materialidade resta evidenciada
pelo Boletim de Ocorrência (ID 284750369), pelo Auto de Apreensão da
arma branca
(ID 284750361), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal nº 110.1.02.9067.2023.98323-A01 (ID 284750380), o qual atesta a "
existência de lesão corporal
" produzida por
"instrumento corto contundente
" e responde afirmativamente ao quesito sobre a ocorrência de "
perigo a vida
"
, e

pelos depoimentos colhidos em ambas as fases procedimentais.

Do mesmo modo,

os
indícios suficientes de autoria
, se extraem da narrativamente apresentadas,

a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

O recorrente,
ALAN SILVA DE BRITO,

na fase policial,

confessou a agressão
, embora tenha negado a intenção de matar. Narrou que, após uma discussão de trânsito e uma humilhação sofrida pela vítima no ponto final, "
foi para casa e aquela humilhação não lhe saiu da cabeça e
,
devido a isso
,
pegou uma faca e foi atrás da vítima"
. Admitiu que "
desferiu golpes de faca contra a vítima, porém não se recorda a quantidade
", alegando que estava "
cego de raiva
".

Em juízo
, alterou sua versão, afirmand
o que a faca já estava em sua mochila
para
cortar frutas
. Alegou que foi ao encontro da vítima apenas para "
r
esolver a situação
" e que esta teria partido para cima, iniciando uma luta corporal. Sustentou que
o
s ferimentos aconteceram por conta dos empurrões, que não pretendia usar a faca
e que
a
penas usou o objeto para se defender
, negando que tenha aplicado uma gravata na vítima ou que conversou com o Policial Militar que o conduziu para a delegacia
.

A vítima,
CARLOS CAMARGO SILVA FILHO
,
perante autoridade
policial informou que:

“
QUE No dia dos fatos eu estava fazendo a linha 309 que tem o percurso do ponto

final no Residencial
Pícole
(atrás do Residencial Vantuil de Freitas na Grande CPA) até a Praça

Maria Taquara no Centro de Cuiabá; QUE, no retorno da primeira viagem cruzei pelo ônibus que o

ALAN estava dirigindo; QUE, esclareço que o conhecia apenas de vista e aquela foi a primeira vez

que trabalhamos na mesma linha; QUE, durante o percurso, vez o ALAN chegava primeiro nos

pontos de ônibus, outra vez era eu e assim seguíamos normalmente nossa rota; QUE, quando

estávamos no bairro Planalto, ALAN havia chegado no ponto de ônibus e um passageiro do meu

ônibus deu sinal muito em cima do ponto que queria descer, por isso parei um pouco mais adiante

e quando o ALAN saiu ele me fechou e ficou parado na minha frente impedindo minha saída;

QUE, ALAN parou o carro de uma forma que eu conseguia vê-lo e percebi que
o mesmo
estava

gesticulando muito, aparentando estar nervoso; QUE, eu não conseguia ouvir o que o mesmo

estava dizendo; QUE, em seguida seguimos o trajeto; QUE, eu cheguei primeiro no ponto final,

então desci e vi um colega que estava esperando dar o horário de iniciar o trabalho; QUE, não sei

dizer o nome desse colega, pois são muitos motoristas da empresa, e a gente se conhece apenas

de vista; QUE, fui cumprimentar esse colega e retornei para onde estava meu ônibus estacionado

próximo aos banheiros; QUE, logo em seguida o ALAN chegou e então fui conversar com ele para

saber o que tinha ocorrido para ele me fechar anteriormente; QUE, ALAN, disse de forma

agressiva para eu não mexer com ele, pois ele não estava bem e não iria prestar; QUE, cheguei

mais perto dele e comecei a
indagá-lo
o motivo de ele estar me ameaçando; QUE, permanecemos

discutindo por um tempo e
ja
no final avisei o ALAN que iria relatar o acontecido a empresa; QUE,

ALAN disse que isso não

se faz e saiu; QUE, o colega que também estava no ponto de ônibus se

aproximou e viu o final de nossa discussão e me perguntou o que tinha ocorrido; QUE, narrei a ele

que ALAN tinha me fechado no
tr
â
nsito
e por isso discutimos; QUE, eu peguei meu celular para

ligar para empresa para relatar o acontecido, porém fui convencido por esse colega a deixar isso

pra
l
á
, QUE, em seguida eu e esse colegas fomos fazer o trecho; QUE, durante o percurso, esse

colega se aproximou de meu ônibus e disse que era para acelerar, pois ele tinha
notícias
de que

os pontos de ônibus estavam lotados; QUE, até então eu não sabia que os pontos estavam

lotados, porque o ALAN havia abandonado o serviço para ir buscar a faca para tentar me matar;

QUE, chegando no ponto da praça Maria Taquara havia muitos passageiros para embarcar e o

ônibus lotou e ainda havia passageiros para entrar; QUE, quando eu menos esperava o ALAN

entrou no ônibus de repente, sem eu perceber e me disse "agora você vai ver" e então eu
ví
ele

com a faca; QUE, ALAN me desferiu dezenas de golpes, sendo que, mesmo sentado no banco do

motorista, eu consegui evitar que
várias
facadas me atingisse, porém, mesmo assim, fui perfurado

por cinco facadas; QUE, ALAN só parou de golpear quando a faca escapou da mão dele e caiu no

chão e então populares conseguiram o imobilizar; QUE, PERGUNTADO, como podemos

identificar quem é o colega motorista que estava no ponto final quando você e ALAN discutiram?

RESPONDEU, se me permitir, eu ligo agora na empresa
pra
descobrir; QUE, permitido a ligação

foi constado que o motorista tem o apelido de CHAVEIRINHO e o nome do mesmo é CLAUDIO

BARBOSA, sendo o telefone para contato (65) 99278-2476; QUE, PERGUNTADO, ALAN em seu

interrogatório disse que quando ele chegou no ponto de ônibus você perguntou se ele estava

nervoso, tendo respondido que não e mesmo assim você o humilhou e o chamou de moleque,

essas informações procede
? RESPONDEU, isso é mentira, o que eu disse que o que havia feito

no
trânsito
não era papel de profissional” (sic-id. 284750964 - Pág. 2)

Em juízo
, a vítima
narrou que
, após a discussão inicial no ponto final, onde o
recorrente
o ameaçou dizendo que "
acabaria
" com ele, continuou seu trajeto. Afirmou que, enquanto estava parado na Estação Maria Taquara, realizando o
embarque de passageiros, foi surpreendido pelo recorrente, que "
entrou no ônibus, deu uma ‘gravata
’
e começou a desferir golpes com uma faca, o jurou de morte"
. Detalhou que o ataque
ocorreu pelas costas
, enquanto estava sentado no banco do motorista, e que só não foi atingido em regiões letais porque conseguiu segurar o braço do réu, "
foi uma luta pela vida"
.

Reafirmando
integralmente a versão da vítima, a testemunha ocular
RENATO RODRIGUES JORDÃO
, que estava na estação, declarou que ouviu a gritaria e viu o recorrente "
com uma faca em uma mão e com o outro braço estava dando uma gravata no pescoço do motorista de ônibus
",
que estava "
sentado no banco de direção e o agressor estava em pé atrás dele
". A testemunha interveio quando a faca caiu, imobilizando o
recorrente
e fechando a porta do ônibus para evitar um linchamento popular.
Vejamos trecho do respectivo Termo de Declaração:

“
QUE Sou mototaxista e meu ponto é na Praça Maria Taquara em Cuiabá; QUE, No dia dos fatos, era final de tarde e eu estava no meu ponto quando escutei um gritaria e um monte de gente descendo correndo de dentro de um
onibus
;
QUE, fui até o local e
ví
um cara que estava com uma faca em uma mão e com o outro braço estava dando uma gravata no pescoço do motorista de
onibus
; QUE, o motorista estava sentado no banco de direção e o
agressor estava em pé atrás dele;
Q
UE, o motorista
ja
estava sangrando, pois
ja
tinha sido esfaqueado; QUE, o agressor ficava falando para eu não me aproximar, para não me meter na briga deles;
QUE, o motorista estava com as duas mão tentando tirar o braço do agressor de seu pescoço; QUE, a população estava toda em volta do
ônibus
;
QUE, em determinado momento, com o movimento que o motorista fazia
para tentar se livrar da gravata,
a faca do agressor caiu no chão, nesse momento eu pulei em cima dele e livrei o motorista e imobilizei o agressor; QUE o motorista conseguiu sair de dentro do
ônibus
e então eu fechei a porta do mesmo para evitar que a população entrasse, pois estavam querendo linchar o agressor; QUE, o agressor dizia que o moto
r
i
sta tinha o ameaçado dentro do banheiro do ponto final do
onibus
; QUE, eu fiquei segurando o agressor até que a
policia
chegasse; QUE, assim que a
policia
chegou eu abri a porta do
onibus
e eles dominaram a situação; QUE, depois que a
policia
dominou a situação eu retornei para meu trabalho; QUE, PERGUNTADO,
voce
conhecia algum dos envolvidos nos fatos? RESPONDEU, não conheço nenhum deles;” (sic –id. 284750388)

Em juízo, a testemunha Renato
ratificou na íntegra os termos narrados em sede
policial
.
Vejamos trecho da sua oitiva judicial:

“
MP:
qual foi a participação do senhor aí nesse fato?

Testemunha:

O
cara

es
tava esfaqueando o outro dentro do ônibus e numa praça aqui esfaqueando o outro e eu vi aquela situação
, um monte de gente
gritando. Aí eu fui
,

subi
no ônibus, fiquei lá perto e eles e um deles estava segurado o pescoço com a faca na mão.

MP:
es
tava segurando o pescoço da vítima e com uma faca na mão
?

Testemunha:
É, com uma mão segurando o pescoço da vítima e com outra faca na outra mão
es
tava
outra faca. Aí eu fiquei ali próximo ali, mas não fiz nada porque não tinha, né? Jamais vou avançar no
cara
com faca e eu sem nada. Aí não tinha, não tinha pau, pedra, nada. Eu fiquei ali. Aí teve um momento que a faca caiu da mão dele. Aí esse momento eu fui, segurei a mão dele, consegui soltar o outro braço dele. Aí a vítima já caiu no chão com as tripas para fora lá. E eu fiquei segurando esse
cara
aí que a população queria lixar
ele.

Aí
eu fechei as portas do ônibus e esperei a viatura chegar. A viatura chegou, eu abri as portas do ônibus, aí a viatura
pegou ele
,
que a população queria linchar ele na hora lá.

MP:

E depois que o senhor o senhor
retirou ele
, qual que foi a reação dele? Ele queria se desvencilhar para ir atrás do
cara
ou ele simplesmente quietou
?

S
e acalmou?
(...)
Antes da polícia chegar lá, ele já tinha acalmado como que ele
es
tava
antes da polícia chegar?

Testemunha:

Eu fiquei o tempo todo com ele no
pescoço,

gruda
do
no pescoço dele e conversando com ele, tentando acalmar ele e ele sabe, e ele todo o tempo pedia para
mim
soltar ele, que eu não tinha nada a ver com isso.

MP:

Entendi
, m
as ele verbalizava que queria
ir
atrás da vítima, queria finalizar alguma coisa ou ele só pedia para você soltar?

Testemunha:

Ele pedia para
mim
soltar

(...)
ele me falou assim que era briga entre que os dois parceiros, os dois era motorista de ônibus. Aí havia tido umas brigas anteriores, discursão e um prometeu matar o outro, ele acabou dando nesse aí, entendeu? Só isso a parte, um pedaço da parte que ele me contou que eu me recordo
.”(
sic)

Perante a autoridade policial, a testemunha CLAUDIO BARBOSA DA COSTA

relatou
que presenciou uma discussão verbal entre os motoristas Camargo e Alan no ponto final da linha 309, sem agressões físicas, e que momentos depois soube que Alan havia esfaqueado
a vítima
na Praça Maria Taquara, comunicando o fato à empresa, bem como, disse não conhecer desavenças anteriores entre eles
.
Vejamos trecho do Termo de declaração:

“
QUE Sou motorista da empresa RAPIDO CUIABÁ; QUE, no dia dos fatos eu estava no ponto final da linha 309 (Primeiro de Março); QUE, estava esperando dar o horário para eu começar meu trabalho; QUE, em determinado momento chegou o ônibus que o motorista CAMARGO estava dirigindo; QUE, eu fui no banheiro e assim que saí, vi o CAMARGO e o ALAN, outro motorista da empresa, discutindo; QUE, eles estavam batendo boca, mas não chegou a ter agressão física; QUE, instantes depois o ALAN subiu no ônibus e saiu e então fui até o CAMARGO para saber o que estava acontecendo; QUE, CAMARGO disse que ALAN vinha fechando ele desde o Centro; QUE, aconselhei o CAMARGO a deixar isso pra lá, pois não adiantava discutir e podia piorar, pois os ônibus tem câmeras de vigilância interna; QUE, em seguida o CAMARGO saiu e logo depois eu também saí; QUE, nós três estávamos na mesma linha naquele dia; QUE, assim que cheguei no ponto da Praça Maria Taquara no Centro de Cuiabá, havia um tumulto de pessoas ao redor do
ônibus
do CAMARGO e então fui verificar o que estava ocorrendo e
ví
que o ALAN havia esfaqueado o CAMARGO; QUE, diante disso eu liguei para empresa e comuniquei o ocorrido; QUE, PERGUNTADO, o senhor chegou a conversar com o ALAN? RESPONDEU, não; QUE, PERGUNTADO, o senhor sabe se
já
havia alguma desavença entre o ALAN e o CAMARGO? RESPONDEU, não sei de desavença entre eles; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado” (sic id.- 284750965)

Ao ser ouvido em juízo, a testemunha CLÁUDIO

r
elatou
que

presenciou apenas uma discussão verbal entre Alan e Carlos Camargo por motivo de briga de trânsito, sem presenciar agressão física. Disse ter aconselhado Camargo a evitar confronto, relatando que ambos estavam exaltados, conforme excerto do depoimento:

“
MP:

Conta para nós aí o que que você presenciou, se você viu alguma agressão, enfim, alguma coisa assim que justificasse uma
uma
conduta tão grave quanto essa aí que o Alan praticou contra
o motorista
Carlos Camargo
.

Testemunha:
não que eu
eu
já
tava
ponto final lá, né? Aí chegou o
Camargo (vítima)
Aí depois chegou o Alan, já
tava
lá. Aí no que chegou o Camargo,
o Camargo chegou e me falou que o que o Alan vinha
fechando ele
de lá para cá. É do centro
pro
bairro, né?
É briga de trânsito, discutiu no trânsito um fechando o outro. Só isso que ele me comentou só lá
, m
as

agressão assim eu não
vi.
S

ó vi essa parte. Só que no que eu cheguei
,
que no que o Carlos Camargo chegou lá no
tal,
eu
já
tava
lá.

MP:
Dava
para perceber que o Alan
es
tava
bem nervoso
?

Testemunha:

Um pouco
es
tava
os dois, na verdade. Os dois, porque o Camargo chegou me falou que ele vinha
fechando ele
, né?

MP:

Você
chegou a você, você chegou a aconselhar o Camargo a largar isso para lá?

Testemunha:

Falei, falei. Eu falei para ele, deixa
r
para lá porque falei assim, não adianta ficar discutindo aí o carro
tem
câmera, vai pegar, não adianta sair em luta corporal nem nada, porque o carro
tá
filmando tudinho aí vai dar problema para vocês na garagem. Eu falei para eles assim, aí ele evitou,
o Camargo evitou e de entrar em luta corporal e em seguida o Alan já saiu,
o carro dele, foi para garagem
.

MP:
O senhor
sabe dizer se havia, o senhor tem conhecimento se havia algum desentendimento anterior entre eles, anterior a esse dia, alguma desavença, alguma ri
x
a
?

Testemunha:
Não
t
ô

sabend
o
não.

MP:

Quando o senhor chegou com seu carro lá
na praça
,
no ponto lá na estação da Maria Taquara, o fato já

es
tav
a
...

Testemunha:

já t
inha
acontecido porque eu cheguei logo atrás do

acontecido

o Camargo saiu na minha frente, aí eu saí com 10 minutos atrás disso.

Aí eu cheguei lá no
Taquara
,
já

tinha acontecido o acidente lá.

MP:
F
icou bem claro que o Alan foi com o carro até lá e ficou esperando o
Camar
g
o
chegar, né?

Testemunha:

Não, ele aí ele foi no carro dele, né?
Particular.

Não
, eu sei.

MP:

Então, mas é o que eu
tô
dizendo, porque
tanto
o Alan, quanto o Camargo, quanto o senhor passariam necessariamente ali pela praça Maria Taquara, correto?

Testemunha:

Isso.

MP:

O senhor disse que o Alan saiu primeiro, em seguida saiu o Camargo, depois saiu o senhor. Correto.

Testemunha:

Isso, correto. Isso.

MP:

Então eu posso concluir que quem chegou primeiro na estação da Maria Taquara foi o Alan.

Testemunha:

Não
,
quem chegou primeiro foi o Camargo. Aí chegou eu p
or
trás. Agora não sei se o Alan já
es
tava

esperando ele
, né?

MP:

É, mas se o Alan sair o primeiro do ponto final,

a não ser que eles tenham, a não ser que ele tenha sido ultrapassado pelo Alan, mas normalmente existe Ah, de um carro entre e outro, né?

Testemunha:

O Alan recolheu o carro
pra
garagem.

MP:

Que hora?

Testemunha:
Ah, era por volta de 3 e pouco da tarde.

MP:

Não, mas veja bem, quando o Alan saiu da do ponto final, ele não foi em direção à Praça Maria Taquara?

Testemunha:

Não, foi, ele foi direto
pra
garagem.

MP:

Tá
, mas se ele foi direto
pra
garagem e a garagem fica ali. na no
Jardim Vitória
, não é?

Testemunha:

Sim, sim.

MP:

Então, a garagem fica no Jardim Vitória. Jardim Vitória fica longe para caramba do centro. Você sabe como que ele foi para o centro esperar o Camargo chegar
? Sabe se
ele foi de moto, se ele foi com o carro dele?

Testemunha:

Aí não
sei
explicar
pro

senhor
.

MP:

Tá
. Então você
tá
dizendo para mim, então isso é muito importante
o
que você
tá
dizendo para mim? Você
tá
dizendo para mim que o
Alan
saiu do ponto final e recolheu o veículo na garagem do ônibus.

Testemunha:

E
u achei que ia
pro
centro
,

a
í ele foi
para
a
garagem.

MP:

Tá
, m
as, você falou que ele foi
para

a
garagem. Como que você sabe que ele foi
pra
garagem?

Testemunha:
Porque
n
o
que eu cheguei lá no centro, eu cheguei lá no centro e liguei, eu liguei
pra
garagem, eu vi, eu vi o fato
que tinha
acontecido lá, eu vi que era ele que
es
tava
dentro do ônibus. Aí eu liguei na garagem, informar

pra
garagem e que t
inha
acontecido lá no centro.

MP:
E
ntão ele não abandonou o ônibus dele lá no centro para ir até o até o ônibus do Camargo.

Testemunha:

Não, o ônibus dele já havia ficado na garagem.

MP:

Ah, ele já tem recolhido carro
pra
garagem.

(...)

Defesa:

Cláudio
,
o senhor relatou aqui quando perguntado o senhor teria dito
pro

pra
vítima no
caso seu Carlos
, né?
Que
não adiantava entrar em luta corporal, certo? Por que que o senhor disse isso
pro

Carlos
? Ele chegou de falar se teria agredido ou que ele tinha intenção de agredir de brigar ali com Alan e falou isso
p
ro

senhor?

Testemunha:

Não, não
, eu que
pedi para ele que não entrasse porque eu vi que
es
tava
nervoso, né? Tanto o
Camar
go
como como
Alan,
os
dois estavam exaltados.

Defesa:
O senhor Camargo, a
vítima
, ele
chegou de relatar
p
ro

senhor o que é exatamente que o Alan falou para ele, o que que ele falou para Alan
?
Ele chegou naquele momento ali de relatar
p
ro

senhor o que que um falou
p
ro

outro ali no momento de briga.

Testemunha:
Ele só me disse assim que o Alan vinha
fechando ele
do centro
pro
bairro. A briga foi de
trâns
it
o
,

ele não me falou, ele foi porque ele não
es
tava
entendendo o que
es
tava
acontecendo, que o
porquê
o Alan vinha
fechando ele
do
c
u
rso
aí que ele falou: "Eu não
tô
entendendo qual que é o problema dele, não sei que ele tá, porque ele veio
de
lá
para
cá me fechando tudinho e eu não fiz nada para ele, não sei o quê." Assim ele me disse lá no terminal, lá no ponto final que ele chegou lá
(...)

Defesa:
E
le não detalhou
pro
senhor qual que foi o teor ali? Que que um falou
p
ro

outro, se o Alan
a
meaçou ele
,
se ele ameaçou a Alan. Ele chegou de relatar isso com o senhor?

Testemunha:

Não,

não, não, não
(...)
Só falou que discutiu.
” (sic)

Ademais, o Policial Militar
JOANIZIO DA SILVA SOUZA
, condutor do flagrante, relatou
em juízo
(ID 169092603) que, durante a condução à delegacia,
o próprio réu confessou
que "
teria abandonado o serviço, foi até sua residência, pegou uma faca e foi até a praça Maria Taquara por saber que era rota do ofendido
".

Em relação ao
pedido de desclassificação do delito de tentativa de homicídio

para o de lesão corporal,
consigno que a doutrina e jurisprudência majoritárias disciplinam que o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente.

O Laudo Pericial nº 110.1.02.9067.2023.98323-A01 (ID 284750380), atestou a gravidade das lesões em
regiões vitais
(tórax e abdômen), descrevendo "ferimento corto-contuso de 8 cm em
hipocondrio
direito, com exposição de
epiplon
"
(evisceração)
e concluindo afirmativamente pela ocorrência de
"perigo a vida
"
.

A alegação defensiva de que o entrevero foi "
frente a frente
" é frontalmente contrariada. A vítima, Carlos Camargo Silva Filho
ao ser inquirida
em juízo
, foi contundente
ao afirmar que estava sentado no banco do motorista, distraído com o embarque de passageiros, quando o réu "
entrou no ônibus de repente, sem eu perceber
", aplicou-lhe uma "gravata" pelas costas e "c
omeçou a desferir golpes com uma faca, o jurou de morte
". Detalhou que "
foi uma luta pela vida
", pois o ataque o surpreendeu em seu posto de
trabalho.

Esta versão
foi reproduzi
da pela testemunha ocular Renato Rodrigues Jordão
, que viu o r
ecorrente
"
com uma faca em uma mão e com o outro braço estava dando uma gravata no pescoço do motorista de ônibus
", que "
estava sentado no banco de direção e o agressor estava em pé atrás dele
".

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, considerando que os elementos probatórios já mencionados retratam a
possível intenção
do recorrente ou, no mínimo, o risco por ele assumido de produzir o resultado morte da vítima. Noutras palavras, nesta fase, não é possível auferir que o recorrente pretendia apenas lesionar o ofendido, devendo a palavra final ser dada pelo Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘A
desclassificação do delito de competência do Tribunal do Júri durante a fase de judicium
accusationis
exige prova unânime, cabal e cristalina, apontando para uma única solução. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri.’ (TJ-MT 00038720220098110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2023)”

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do acusado e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima sobrevivente e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não foi o responsável por cometer os crimes que lhe são imputados.

Presentes no processo
duas versões contraditórias
, impõe-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação.

Isto posto, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está fadado ao insucesso

o pleito desclassificatório, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413, §

1º, do Código de Processo Penal, elementos presentes na espécie, por conseguinte mantenho a pronúncia do recorrente.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
descritas no § 2º, incisos II e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

Quanto
ao
motivo fútil
(art. 121, § 2º, II, CP), a defesa alega que o recorrente agiu em resposta a uma injusta provocação da vítima, que o teria agredido fisicamente com um "
tapa no rosto
".

Contudo,
a
vítima nega qualquer agressão física na discussão inicial, bem como, a testemunha presencial desse
primeiro entrevero
, Claudio Barbosa da Costa, corrobora a versão da vítima, afirmando em juízo que "
eles estavam batendo boca, mas não chegou a ter agressão física
" (ID 169092603
)
,
porquanto é possível vislumbrar, em princípio, uma conotação de que a motivação para a suposta prática delitiva seria fútil, pois o crime foi perpetrado em virtude de uma discussão banal entre o acusado e a vítima, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, § 2º, IV, CP) encontra lastro probatório mínimo.

A alegação defensiva de que o ataque foi "
frente a frente
" é contrariada pelos depoimentos firmes da vítima e da testemunha ocular Renato Rodrigues Jordão, que descreveram um ataque pelas costas ("gravata"), enquanto o ofendido estava sentado em seu posto de trabalho, distraído com o embarque de
passageiros.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – PRONÚNCIA – [...] 3. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS [...] DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA [...] – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES –

QUALIFICADORAS

NÃO

MANIFESTAMENTE

IMPROCEDENTES

–

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 2 TCCR/TJMT. [...] 3.1. Por ser uma medida excepcional, o decote da qualificadora só deve ser realizado quando a circunstância é manifestamente improcedente. Inteligência do Enunciado n. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas. 3.2. Não podem ser consideradas manifestamente improcedentes as qualificadoras [...] se houver, como há nos autos, indícios suficientes de que [...]
a vítima foi alvejada de surpresa com objeto perfurocortante.
(TJMT, NU 0004338-98.2006.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 18/12/2023).”

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência das referidas qualificadoras, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do
r
ecorrente

ALAN SILVA DE BRITO

e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025